Tribunal: TJDFT
Processo: 0000239-30.2017.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA SOLUÇÃO DE IMBRÓGLIO PROCESSUAL. CONFUSÃO QUE DECORRE DE EQUÍVOCO DO ADVOGADO AO APRESENTAR DEFESA NOS AUTOS DE QUEM NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA ORDENAÇÃO DO FEITO PARA CONFERIR RACIONALIDADE AO PROCEDIMENTO. I.1 – DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NULO. DESNECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 1.013, § 3o, IV, DO CPC. POSITIVAÇÃO DA TEORIA MADURA. I.2 – ADVOGADO QUE CONTESTA E INTERPÕE APELAÇÃO EM NOME DE EMPRESA QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA DEMANDA. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO É PARTE NA LIDE NEM FOI ATINGIDA, POR QUALQUER MODO, PELA SENTENÇA DE MÉRITO FAVORÁVEL AOS AUTORES. TERCEIRO NÃO LEGITIMADO A INTERPOR RECURSO. AUSÊNCIA MANIFESTA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL PARA IMPUGNAR O PRONUNCIAMENTO DE MÉRITO PROFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PARA A APELAÇÃO DO TERCEIRO ESTRANHO NÃO ATENDIDOS. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO PRINCIPAL QUE TORNA INVIÁVEL O CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO MANEJADO PELOS AUTORES. RECURSO PRINCIPAL NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
1. Caso concreto em que exigível, previamente ao exame de admissibilidade recursal, a solução de imbróglio processual, sem o que estará perdida, por completo, a racionalidade do procedimento instaurado pelos autores para condenação dos réus por ofensa moral.
2. Necessária consideração, de ofício, da nulidade de pronunciamento judicial proferido com razões dissociadas da questão que busca identificar quem seja a empresa jurídica demandada em ação indenizatória por ofensa a direito da personalidade, uma vez que as assertivas postas na decisão integrativa à sentença de mérito, ao se referirem a precatórios, nenhuma congruência guardam com o objeto litigioso consubstanciado na ação compensatória por danos morais. Vício que macula o pronunciamento aclaratório porque absolutamente inadequadas as razões de decidir adotadas pelo julgador monocrático. Mácula insanável. Afronta caracterizada a garantias fundamentais do processo no que concerne ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88 e art. 489, § 1o, I, do CPC. Princípio da fundamentação. Inobservância. Decisão nula.
3. Advogado que apresenta nos autos defesa relativa a quem não era parte. Falha que levou o juízo, no pronunciamento em que decidiu os embargos de declaração e em que identificada entre as pessoas integrantes do polo passivo a empresa RADIO TV DO AMAZONAS LTDA., a citar, no relatório, como embargante, a empresa RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA., que de fato embargara para pedir esclarecimentos quanto a ser parte, ou não, na demanda que contestara, embora sequer tivesse sido citada. Confusão instalada e que merece esclarecimento para que a demanda retome sua inafastável lógica procedimental.
4. A empresa Rádio Televisão CV Ltda., inscrita no CNPJ sob o n. 02.374.250/0001-17 não foi inclusa no polo passivo pelos autores e, por óbvio, não foi citada. Apesar disso indevidamente ofereceu defesa em lugar da empresa TV Brasília, com CNPJ sob o n. 04.387.825/0020-24, que atende pelo nome empresarial Rádio TV do Amazonas Ltda., arrolada como ré, citada para se defender nos autos do presente demanda indenizatória e revel.
5. Certo não integrar a lide a empresa Rádio Televisão CV Ltda., evidente que prejudicada estão todas as manifestações que produziu nos autos, inclusive o apelo que manejou. Da impossibilidade de conhecimento do recurso principal interposto por quem não é parte, decorre a inviabilidade do recurso adesivo manejado pelos autores, o qual, como forma subsidiária de impugnação, depende do recurso principal que, no caso, foi manejado por quem não integra a lide e, por decorrência lógica, não tem legitimidade nem interesse para recorrer.
6. Preliminares suscitadas de ofício. Recurso principal não conhecido. Recurso adesivo prejudicado.